Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-69.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-69.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 298.033.222-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-69.2020.8.11.0007

APELANTE: MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR QUE A EMENDE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (item 8 da edição 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).

Antes do indeferimento da inicial, deve ser oportunizado à parte emendá-la (art. 321, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-69.2020.8.11.0007

APELANTE: MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial, com condenação da autora às custas processuais e do seu advogado à multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC e que era necessário oportunizar a correção, nos termos do art. 317 do mesmo dispositivo.

Alega que a divergência entre o endereço informado na via administrativa e nos autos deu-se em virtude de o primeiro ser o do advogado, como autoriza fazer o CNJ.

Insurge-se contra a aplicação da multa.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 62534996).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-69.2020.8.11.0007

APELANTE: MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ,
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência.

Nesta lide, embora a gratuidade tenha sido pleiteada na inicial, o pedido não foi apreciado, o que leva à conclusão de que foi tacitamente deferida.

Mérito

O art. 321 do CPC assim preceitua:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial

Como se vê, antes do indeferimento da inicial é necessário oportunizar à parte que a emende, o que não ocorreu neste caso, visto que a Ação foi extinta logo após ser proposta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA -
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR QUE A EMENDE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Antes do indeferimento da inicial, deve ser oportunizado à parte emendá-la (art. 321, parágrafo único, do CPC).
(AP 1003068-39.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/10/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fazer constar o deferimento do benefício da justiça gratuita à apelante, bem como para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que lhe seja oportunizado emendar a inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020